Tribunal: TJBA
Processo: 0000056-24.2005.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000056-24.2005.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DELMIR SOUZA SANTOS Advogado(s): AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE LABOR SEMANAL EXTRAORDINÁRIO DE 4 H. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI 1.672/1998 DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ DA JORNADA SEMANAL DE 40 H SEMANAIS. PREVALÊNCIA DA JORNADA DE 44 H DOS TRABALHADORES CONSTITUCIONALMENTE FIXADA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0311470-40.2013.8.05.0080, de Ipiaú, sendo Apelante DELMIR SOUZA SANTOS e Apelado MUNICÍPIO DE IPIAÚ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Salvador, PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA